Tribunal: TJES
Processo: 5017267-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017267-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR CARDOSO COELHO

AGRAVADO: ELZA MARIA GODOI DIAS COELHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS RENDAS DE BEM COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência, fixando alimentos provisórios à autora no valor de dois salários mínimos, pelo período de um ano, e determinou que o valor arrecadado do aluguel de loja comercial seja depositado diretamente em conta bancária da autora. O agravante pleiteia a revogação da tutela concedida, argumentando ausência de comprovação da necessidade da agravada e existência de renda própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge; e (ii) estabelecer se há fundamento para determinar a destinação direta do aluguel de bem comum à agravada antes da partilha dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo devida apenas quando demonstrada a incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento e a condição financeira do alimentante para arcar com a obrigação.

4. No caso concreto, a agravada comprovou sua dependência econômica em relação ao recorrente, pois não exerceu atividades remuneradas durante a união e possui dificuldades para inserção imediata no mercado de trabalho.

5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser transitória, visando garantir subsistência enquanto o alimentando busca sua reinserção no mercado de trabalho, sendo adequado o prazo de um ano para percepção dos alimentos.

6. A destinação direta do aluguel do bem comum à agravada encontra amparo na necessidade de assegurar equilíbrio patrimonial entre os ex-cônjuges enquanto não concluída a partilha, evitando o enriquecimento exclusivo de um dos consortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo excepcional e transitória, limitada ao período necessário para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho.

2. A destinação direta de rendimentos de bens comuns a um dos cônjuges pode ser determinada judicialmente antes da partilha, quando necessário para garantir equilíbrio patrimonial entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º; 1.695; Lei 5.478/68, art. 4º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1509744-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Santiago, julgado em 27/06/2024; TJSP, AI 2102633-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, julgado em 02/07/2024; TJDF, AGI 07260.65-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 10/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALMIR CARDOSO COELHO
, no qual pretende, de plano, a concessão de tutela antecipada recursal, com vistas à modificação do “decisum” objurgado que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens proposta por
ELZA MARIA GODOI DIAS COELHO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios em favor da parte autora no importe de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos pelo prazo de 01 (um) ano, bem como determinou que o valor arrecadado do aluguel da loja comercial seja diretamente depositado em conta de titularidade da autora.

Nas razões do recurso (ID 10676299),
ALMIR CARDOSO COELHO
alega que (i) não há nos autos provas que demonstrem a real necessidade da agravada receber alimentos; (ii) os extratos bancários juntados com saldo positivo são de titularidade da agravada e ela fazia recolhimento de INSS; (iii) omitiu a informação de que já recebe mensalmente a quantia de R$3.000,00 (tres mil) reais, correspondente à metade do aluguel do imóvel comercial pertencente ao casal; (iv) reside em imóvel pertencente ao casal, não arcando com despesas de aluguel; (v) possui capacidade de exercer atividade remunerada, inclusive porque era quem conduzia a parte administrativa da empresa.

Assim, pretende a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a decisão vergastada e, no mérito, revogação da tutela de urgência concedida à agravada.

Decisão (ID 10732149) indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 11404753)
pelo não provimento do recurso
.

Pois bem. Rememoro que a autora recorrida,
ELZA MARIA GODOI DIAS COELHO
, propôs ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens em face de
ADILSON WILLIAM ACHA JUNIOR.
Alega, em apertada síntese, que contraiu matrimônio com o requerido na data de 31/07/2009, não existindo pacto nupcial, e que estão separados de fato desde junho de 2024.

Narra que há bens a serem partilhados e que durante toda a união não se inseriu no mercado de trabalho, pois se dedicou especialmente aos cuidados familiares, com desígnio de esforços que permitiu que o agravante construísse vasto patrimônio material.

Assim, diante da alegação de que possui direito à participação nas rendas dos bens comuns, que estão na posse e administração exclusiva do requerido, aliado ao fato de que não têm condições de se manter de forma autônoma, requereu a fixação de alimentos provisórios no importe de 5 (cinco) salários mínimos, bem como participação nas rendas geradas pelo patrimônio comum, com pagamento mensal do aluguel da loja comercial, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), direcionada diretamente à sua conta bancária.

O juízo
a quo
proferiu decisão deferindo parcialmente o pleito liminar, para fixar os alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos pelo prazo de 01 (um) ano, e determinar que o valor arrecadado do aluguel da loja comercial seja diretamente depositado em conta de titularidade da autora.

Senão, vejamos os principais trechos da manifestação judicial guerreada (ID 51233000):

Analisando o pedido de tutela provisória de urgência em relação aos alimentos para a autora, verifica-se que pretende a requerente que lhe sejam arbitrados alimentos provisórios no importe de 05 (cinco) salários mínimos, a serem pagos pelo requerido, sob o fundamento de que dedicou os anos ao lado do ex companheiro apenas para os cuidados do lar e administração do patrimônio do casal, e após a separação, possui dificuldade em prover o seu próprio sustento tendo em vista possuir a idade de 57 (cinquenta e sete anos).

Como se sabe, a prestação de alimentos entre cônjuges/companheiros/conviventes fundamenta-se no dever de assistência mútua, que permanece mesmo após o divórcio ou separação.

Segundo o §1º do artigo 1.694 do Código Civil, podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver, os quais devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O encargo alimentar nesses casos, é excepcional, já que, em regra, cada pessoa, sendo maior e capaz, deve prover o próprio sustento. Ou seja, a fixação da obrigação alimentar também tem como princípio norteador o binômio necessidade-possibilidade, cujo quantum deve ser fixado sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A requerida alega que nunca teve autonomia financeira, dependendo-se exclusivamente do réu.

Ou seja, i
nfere-se que a requerida não exerceu atividades remuneradas na constância da união e possui avançada idade, não se vislumbrando como razoável supor que a mesma tenha condições de, agora, buscar inserção do mercado de trabalho formal, galgando profissão que lhe oportunize vencimentos suficientes
.

Destarte,
na linha do entendimento jurisprudencial, deve ser buscada a proporcionalidade entre as necessidades de quem recebe os alimentos e as possibilidades de quem os presta, em relação ao valor dos alimentos
.

[...] Fixadas tais premissas, entendo que a requerente demonstrou sua necessidade atual de receber pensão alimentícia, desincumbindo-se do ônus que a ela cabia, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

Considerando os fundamentos acima analisados, FIXO os alimentos provisórios, em favor da autora, no importe de 02 (dois) salários mínimos a serem pagos pelo requerido ALMIR CARDOSO COELHO pelo período de 01 (um) ano
.

[...] Ainda, a autora requer direito à participação nas rendas do patrimônio comum, enquanto não ultimada a partilha, com fulcro no parágrafo único do artigo 4º da Lei 5.478/68.

Alega que todo o patrimônio comum do casal permanece sob a posse e administração do requerido, mesmo após a separação fática.

Quanto a participação, deseja o efetivo pagamento mensal do aluguel da loja comercial, localizada em Av. Guido Brunini, nº 87, Monte Aghá I, Piúma/ES, conforme contrato colacionado ao id.50513653, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo o pagamento ser direcionado diretamente a conta bancária da autora.

O direito à participação nas rendas dos bens ocorre por dois critérios objetivos: I – o direito à meação e II – a existência de bens comuns capazes de gerar frutos, mantidos na posse e administração exclusiva de um dos consortes.

Considerando que o objetivo da participação dos lucros do patrimônio constituído por ambos durante a constância do matrimônio é evitar que apenas um dos cônjuges se beneficie com a renda do bem comum, tal como o bem foi devidamente demonstrado ter sido adquirido pelas partes durante o casamento, DEFIRO A TUTELA para determinar que o valor arrecadado do aluguel da loja comercial acima citada, seja diretamente depositada em conta de titularidade da autora, qual seja: Conta Corrente: 77034-8, Agência 0226 – BANCO SICRED
.

Como se extrai, a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi devidamente fundamentada, lastreada nas especificidades do caso concreto, de forma que desde logo ressalto que não vejo motivos para alterar, neste momento, as determinações judiciais objurgadas.

Isso porque, conforme se depreende do exame da própria petição inicial (ID 50512930), há relevante argumentação no sentido de que o agravante possui boas condições financeiras, uma vez que a movimentação mensal do comércio de bebidas seria de aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Da mesma forma, as provas até então acostadas indicam que
ADILSON WILLIAM ACHA JUNIOR
parece ostentar amplo patrimônio, na medida em que a consulta RENAJUD (ID 50513954) elenca a propriedade de 07 (sete) veículos, incluindo motocicletas, carros e até mesmo um caminhão.

Nesse mesmo sentido, há registro de que seria proprietário de imóveis (ID 50513654 e 50512948), corroborando a disponibilidade financeira para arcar com os alimentos em favor da ex-cônjuge.

A esse respeito, ressalto que a Constituição da República estabelece no art. 226, §5º, a paridade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e, no que se refere à obrigação alimentícia, o Código Civil adota o binômio necessidade - possibilidade, segundo o qual o
quantum
dos alimentos deve ser fixado levando em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Sobre a matéria, leciona a doutrina o seguinte:

[...]
Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se locuplete à sua custa. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque, bem como a vida com dignidade não somente de quem recebe, mas também de quem os paga
[...] (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Direito de Família, 13. ed., São Paulo: Atlas, 2013, V. 6, p. 374).

Dessa forma, entendo que a verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

Quando pertinente, a verba deve ser fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.

No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela autora agravada, está amparada pelo mencionado art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que, friso, subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial.

A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal,
é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.

No caso, observo que o agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que foi suficientemente demonstrada a dependência econômica da autora em relação ao recorrente, bem como sua possibilidade financeira de arcar com as determinações procedida pelo juízo de origem.

Portanto, entendo que, ao menos por hora, a agravada comprovou não possuir condições de arcar com o seu próprio sustento, enquanto o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios, que foram fixados em 02 (dois) salários mínimos pelo prazo de 01 (um) ano; lapso temporal de que dispõe a recorrida para se reinserir no mercado de trabalho.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONJUGE. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. Ao fixar os alimentos provisórios, cabe ao Juiz respeitar a correlação entre as necessidades básicas de quem os recebe e as possibilidades econômicas de quem está obrigado a prestá-los, nos termos do artigo 1.694, § 1º do CC/02.
Os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho. Quando pertinentes, os alimentos devem ser fixados de maneira a garantir ao ex-cônjuge possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte
. (TJMG; AI 1509744-68.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 27/06/2024; DJEMG 28/06/2024)

Aliás,
a manutenção momentânea da decisão de origem leva em conta também a proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas, o que lhe confere maior possibilidade de estabelecer a medida adequada às especificidades do caso concreto.

Nessa toada, vejamos o seguinte julgado, que corrobora com o entendimento de que, em situações de direito de família, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Neste ponto, ressalto que a argumentação e documentação acostada pelo recorrente não é suficiente para conferir certeza suficiente ao atendimento de suas pretensões.

Até porque, diante da necessidade de dirimir as dúvidas acerca do real patrimônio do casal e, ainda, da meação a que tem direito a parte agravada, reputo prudente
aguardar o regular transcurso do feito, antes de proceder exame mais aprofundado da controvérsia:

[...] Análise subjetiva dos requisitos do art. 300 do CPC. Urgência não comprovada.
Necessidade de se aguardar instrução processual para melhor dirimir a questão.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2102633-21.2024.8.26.0000; Ac. 18070820; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 02/07/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1222)

[...]
Sendo necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude
, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07260.65-19.2023.8.07.0000; 178.3727; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 10/11/2023; Publ. PJe 30/11/2023)

Além disso,
não se poder perder de vista que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
ALMIR CARDOSO COELHO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios em favor da parte autora no importe de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos pelo prazo de 01 (um) ano, bem como determinou que o valor arrecadado do aluguel da loja comercial seja diretamente depositado em conta de titularidade da autora.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56217131032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.